Tribunal: TJSP
Processo: 2062628-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2062628-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante SYNAPCOM COMÉRCIO
ELETRÔNICO LTDA., é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062628-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.916
2
Agravo de Instrumento no 2062628-93.2020.8.26.0000
Agravante: Synapcom Comércio Eletrônico Ltda.
Agravado: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Comarca:Itapevi
Juiz 1o Grau: Márcia Blanes
Voto no 10.916
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória e
Indenizatória – Indeferimento do pedido de concessão de tutela
antecedente de urgência – Sentença proferida nos autos principais,
com a análise exauriente do mérito, prejudicado o exame deste
recurso. Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fl. 540, que, nos autos da ação cominatória e indenizatória, indeferiu o
pedido de concessão de tutela antecipada formulado pela empresa
autora para inclusão de prestadores de serviço em plano de saúde
coletivo contratado junto à empresa ré.
Irresignada, alega a requerente, em síntese, que a negativa da
requerida para a inclusão de seus prestadores de serviço se deu de forma
injustificada,
especialmente
diante
das
cláusulas
contratuais
expressamente estabelecidas entre as partes, o que também indicaria o
descumprimento do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos
autos n° 2199504-89.2019.8.26.0000, que já analisou preteritamente a
relação contratual havida entre as partes. Impugna a r. decisão recorrida,
aduzindo que a inclusão das vidas pretendidas não se trata de mera
liberalidade, discorrendo sobre os termos do contrato firmado entre as
partes, suas cláusulas, e a interpretação que entende aplicável no caso
concreto, requerendo, ao fim, a concessão da liminar pleiteada.
Por decisão à fl. 594, fora indeferido o efeito suspensivo ao
recurso, com apresentação de oposição ao envio dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062628-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.916
3
Julgamento Virtual desta Colenda Câmara (fl. 601) e de contrarrazões às
fls. 603/607.
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado, diante da perda do objeto
recursal, tendo em vista que fora proferida sentença de mérito nos autos
originais.
Com efeito, inegável o reconhecimento da perda superveniente
do objeto recursal, tendo em vista que, compulsando os autos originais no
sistema “SAJ”, verifica-se às fls. 632/637, que em 10 de novembro deste
ano, foi proferida sentença, na qual, houve a extinção do feito, com
resolução do mérito, constando em seu dispositivo o seguinte teor:
“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
ação movida por SYNAPCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA em face de
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A para reconhecer a legalidade da
vigência do contrato firmado entre as partes nos termos da proposta de
fls. 345 (com o agravamento de 34%)”.
Por fim, ante a análise exaustiva do mérito da lide, e a
consequente extinção dos autos originais, inegável a prejudicialidade do
conhecimento do mérito do presente agravo, tendo em vista que o seu
objeto é o indeferimento da tutela provisória requerida.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator